Tribunal: TJSP
Processo: 2184084-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184084-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEYDE
PAIVA BARREIRA FERREIRA, são agravados CLAUDIO DOS SANTOS e JOSÉ
CARLOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
2
VOTO No 48.299
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184084-10.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: NEYDE PAIVA BARREIRA FERREIRA
AGRAVADO
: CLAUDIO DOS SANTOS E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO / LAPA 1a VARA CÍVEL
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DA
RECORRENTE.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
MINIMAMENTE
DEMONSTRADAS.
RENDA
INCOMPATÍVEL COM A AVENTADA CONDIÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, denegou à executada a concessão da
gratuidade da justiça (fl. 112 dos autos originários).
Inconformada, recorre a agravante pugnando pela
concessão da benesse (fls. 01/09). Aduz, para tanto, que “atravessa por um período
de enorme dificuldades financeiras, com brutal redução de renda, uma vez que por
ser prestadora de serviços de condução de estudantes, a chamada perueira, se
encontra praticamente sem renda em razão da suspensão total das aulas presenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
3
e a consequente e lógica suspensão de todo o serviço que prestava”. Ressalta que
“instada a comprovar sua condição financeira, trouxe à colação extrato de sua conta
corrente, bem com ficha cadastral comprobatória do exercício da atividade de
condutor de alunos - chamados perueiros”. Defende, pois, que “comprovou que não
possui há meses praticamente qualquer renda, o que diga-se aproximasse de fato
incontroverso”
uma vez que “Com a determinação do fechamento das escolas
públicas e privadas foram atingidos enorme gama de prestadores de serviços entre os
quais se inclui os condutores de alunos”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 33), foi concedido o efeito
pleiteado (fl. 34). Contraminuta às fls. (fls. 39/47).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que denegou à
executada a concessão da gratuidade da justiça. Sobreveio, então, o agravo de
instrumento ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo manifestado,
desmerece acolhida.
Já com o advento da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, normas foram estabelecidas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, dispondo o artigo 4.o desse diploma, que: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
O tema, hoje, vem tratado pelo Código de Processo Civil
de 2015 que, semelhantemente, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei” (artigo 98).
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe,
em princípio, se presume. Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o benefício.
E os indícios não apoiam a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
4
Em primeiro lugar, impende observar que, tendo o juízo
originário expressamente consignando (fl. 79) que “para a análise do pedido de
Justiça Gratuita, a executada deverá [...] d) juntar cópia das duas (2) últimas
declarações de rendas e bens à Receita Federal ou comprovar documentalmente que
não houve a entrega”; quedou-se a ora recorrente absolutamente silente quanto ao
tema.
Bem por isso é que, quando da decisão agravada (fl.
112), destacou a juíza prolatora que “deixou ela de cumprir, sem nenhuma
justificativa, o item D do despacho de fls. 79” e tampouco nesta sede recursal
aludida documentação foi apresenta, à míngua de qualquer justificativa plausível, para
além da singela e pífia alegação de que “não foi possível de fazer no tempo e modo
em razão também da pandemia”.
Mas não é só.
Como bem observado pela juíza, não fora a executada,
ora agravante, beneficiada pela gratuidade na fase de conhecimento. Aliás, este
mesmo relator, por ensejo do julgamento do recurso de apelação, (Processo n.
1015555-09.2015.8.26.0004) deixou consignado que “a assistência judiciária gratuita
deve ser reservada àqueles casos em que a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo se revele, de fato, não sendo esta a hipótese ora versada” o
que foi ratificado em sede de agravo regimental; sendo que a questão acerca da
gratuidade teve seu trânsito em julgado em 28/08/2019 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Esperava-se,
pois,
quando
menos,
restasse
minimamente demonstrada alteração na situação econômico-financeira a testificar a
necessidade excepcional de concessão de gratuidade da justiça
ônus do qual
minimamente não se desincumbiu. A bem da verdade, o comportamento processual
da agravante beira a má-fé.
Ocorre que quando da petição de fls. 106/107 dos autos
originários, datada de julho de 2020, não trouxe qualquer alegação quanto aos efeitos
econômicos da pandemia de Covid-19. Aliás, esclareceu que fazia juntar “aos autos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
5
demonstrativo dos recebimentos da requerida com o exercício da sua atividade de
transporte escolar de crianças, que gira atualmente em aproximadamente R$
3.500,00 a R$ 4.000,00”.
Nada obstante, nesta sede recursal, inovando quanto ao
tema, alegou que:
“[...] em razão do combate à pandemia chamada
COVID-19 foi decretada quarentena por todo o Estado
de São Paulo inclusive com o fechamento de todos os
fóruns, boa parte dos serviços públicos não essenciais e
escolas. Com a determinação do fechamento das
escolas públicas e privadas foram atingidos enorme
gama de prestadores de serviços entre os quais se inclui
os condutores de alunos. É evidente, portanto que a
Agravante, que exerce atividade de condutora de
estudantes ficou sem qualquer fonte de renda,
condição que perdura até o momento e não possui
qualquer possibilidade de reversão no curto prazo, uma
vez que não há por parte das autoridades a fixação de
uma data para retorna às atividades escolares”.
O quanto alegado, anote-se, num primeiro momento,
levou à concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Ocorre,
sem
embargo,
que
conforme
restou
suficientemente demonstrado pela agravada em sua contraminuta, a agravante é
condutora de Transportes Públicos Municipais
de modo tal que percebe sua
remuneração da Municipalidade de São Paulo. Sobreleva, pois, que apesar da
pandemia de Covid-19, não deixou a agravante de perceber rendimentos da
Municipalidade tendo, ao revés, menos gastos com combustível e despesas, com
rendimentos na ordem de R$ 4.440,20, em março; R$ 3.292,96, em abril; e R$
3.268,00, em maio; recebendo, ainda, cumulativamente, benefício do INSS.
Absolutamente descabida, portanto, a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
6
se encontra sem qualquer fonte de renda. E porquanto ausente comprovação da
alegada pobreza, não há como ser concedido o benefício.
Tem assim se manifestado a jurisprudência:
“Agravo regimental. Justiça gratuita. Afirmação de
pobreza. Indeferimento.
1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento
do pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz
fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a
situação econômica não lhe permitir pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. Decidindo nesta conformidade a instância de
origem, à luz de documentos, descabe o reexame da
matéria probatória pelo Superior Tribunal de Justiça,
mesmo porque o julgado deu razoável interpretação
à Lei n. 1.060/1950.
3. Agravo regimental improvido.
'Afirmação da parte. O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo impetrante demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas
do processo. A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja
o
único
entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz
a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
7
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício'
(NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, in "Código de Processo Civil
Comentado", 3a edição, p. 1.310)” (STJ - Ag. Reg. na
Med. Cautelar n. 7.324 - 4a T - Rel. Min. Fernando
Gonçalves - j. 10.02.2004 - RSTJ 179/327).
Outrossim, a agravante possui procurador particular
constituído. Tal circunstância, embora de per se não conduza ao afastamento do
benefício (artigo 99, § 4o, do novo Estatuto Processual), ao menos corrobora a
presunção contrária àquela buscada.
E como já se decidiu:
“Agravo regimental Decisão que negou seguimento
a agravo de instrumento
Petição inicial que não
está instruída com o comprovante do pagamento da
taxa judiciária, nem com o porte de retorno

Agravante que não se afigura pessoa pobre, na
expressão jurídica do termo
Tem advogado
constituído nos autos e acha-se empregada

Recurso improvido” (TJSP Ag. Reg. n. 341.477-4/0
Guarulhos
3a Câmara de Direito Privado - Rel.
Flávio Pinheiro j. 30.03.2004);
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de
indenização Assistência judiciária Indeferimento
Admissibilidade Parte que contratou advogado e
não demonstrou a incapacidade financeira Recurso
desprovido” (TJSP
Ag. Inst. n. 346.726-4/1
São
Paulo - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Sérgio
Gomes j. 04.05.2004);
“Justiça gratuita
Declaração do art. 4o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184084-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.299
8
1.060/50

Presunção
relativa,
autorizando
o
Magistrado ordenar a comprovação do estado de
miserabilidade

Hipótese
na
qual
restou
desmerecida diante do vultoso negócio jurídico
objeto da ação, além de contarem os agravantes com
advogado constituído Recurso improvido, cassada
a liminar” (TJSP Ag. Inst. n. 353.673-4/5 Birigüi
3a Câmara de Direito Privado - Rel. Waldemar
Nogueira Filho j. 08.06.2004).
O acesso à justiça é um direito do cidadão, mas a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles casos em que a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo se revele não sendo esta a
hipótese ora versada.
--
Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que se
lhe dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator